Tribunal: STM
Processo: 7000244-79.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000244-79.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PACIENTE: BRUNO SILVA SOUZA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/08/2021 a 05/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, acolheu a
preliminar arguida pela douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e não
conheceu do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA. O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, divergindo do
Ministro Relator, rejeitava a preliminar, ressalvando o seu entendimento, por
considerar ser viável e imprescindível a implantação do Tribunal do Júri nesta
Justiça Especializada, entretanto, esse não foi o pedido formulado pela
Impetrante (aplicação do Tribunal do Júri na JMU), visto que no presente HC se
discute apenas a competência da Justiça Militar da União. O Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ deixava de acolher a preliminar de não
conhecimento, por supressão de instância suscitada pela PGJM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ fará declaração de voto.
O Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS não participou do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/08/2021 00:01:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218176971c

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000244-79.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
PACIENTE: BRUNO SILVA SOUZA, CIVIL.
IMPETRA DO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR CIVIL
CONTRA MILITAR EM ATIVIDADE DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM. PEDIDO. DEFESA.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
REQUERIMENTO DA DEFESA AINDA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - Impetração da Defensoria Pública da União para que, em se tratando de crime
doloso contra a vida praticado por civil contra militar em atividade de garantia da Lei
e da Ordem, seja declarada a incompetência da Justiça Militar da União para o
processamento e o julgamento do feito, cabendo o deslocamento dos autos para a
Justiça Comum, nos termos do art. 5º, incisos XXXVII, XXXVIII, LIII e LV, da
Constituição Federal, bem assim do art. 8, 1, do Pacto de São José da Costa Rica.
II - Acolhe-se a preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus, arguida pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, tendo em vista que ainda pende de análise,
perante o Juízo a quo, requerimento da Defesa suscitando a incompetência da Justiça
Militar da União para processar e julgar o feito.
III - É firme o entendimento desta Corte segundo o qual ocorre supressão de instância
quando a matéria acerca da competência da 1ª Instância da Justiça Militar da União
para processar e julgar civil sequer foi apreciada pelo Juízo de origem da respectiva
Ação Penal Militar.
IV - Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em acolher a preliminar, arguida pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de não conhecer Habeas Corpus.
Brasília, 5 de agosto de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/08/2021 00:01:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218176971c

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000244-79.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
PACIENTE: BRUNO SILVA SOUZA, CIVIL.
IMPETRA DO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor do civil BRUNO SILVA
SOUZA, contra ato do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, alegando que o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão da incompetência da Justiça Militar da União
para processar e julgar crime de homicídio doloso praticado por civil contra militar que se encontrava em
atividade de garantia da lei e da ordem, requerendo seja concedida a liminar de suspensão da Ação Penal
Militar nº 7001361-46.2019.7.01.0001 até a decisão final do writ, bem como seja declarada a
incompetência da Justiça Militar da União para o processamento e o julgamento do feito, mediante
deslocamento dos autos para a Justiça Comum. No mérito, requer a concessão da ordem para confirmar a
liminar requerida.
2. A presente impetração busca impugnar o conteúdo do Despacho exarado pelo citado magistrado, em
5/3/2021 (Evento 93 da Ação Penal Militar nº 7001361-46.2019.7.01.0001, pelo qual o Dr. SIDNEI CARLOS
MOURA explicitou que se tratava de competência da Justiça Militar da União, por meio de um Conselho,
para processar e julgar crime doloso contra a vida praticado por civil contra militar federal que esteja
atuando em função de natureza militar (CPM, art. 9º, inciso III, alínea "d", do CPM), e ponderou que seria
adotado o procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri previsto nos arts. 406
a 497 do CPP (em atendimento ao art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal). E, nas
entrelinhas do mesmo Despacho, deixou consignado que a arguição de incompetência
suscitada pela Defesa seria apreciada após o aperfeiçoamento da relação jurídica processual,
in litteris:
"Deixa-se, ao menos por ora, de apreciar os requerimentos formulados pela
DPU (evento 40), pois, tecnicamente, ainda não integra o presente feito, uma
vez que o acusado ainda não foi citado e, por essa razão, ainda não indicou
defensor ou requereu assistência judiciária gratuita."
3. Na Inicial (Evento 1), aduz a impetrante que o paciente responde ao Processo nº 7001361-
46.2019.7.01.0001, perante a 2ª Auditoria da 1ª CJM, por ter, durante a Operação Furacão CXLIV
(Tridente 1), na região do Complexo do Alemão, bairro da Penha no Rio de Janeiro, atirado com fuzil no
Capitão do Exército DIEGO MARTINS GRAÇA, que veio a falecer semanas depois do ocorrido.
4. Informa que a Exordial acusatória já foi recebida pela autoridade apontada como coatora em 19 de
outubro de 2019 (Evento 1, documento 2, do Processo de origem), porém, entende que eventual
prosseguimento do feito nesta Justiça castrense significará o afastamento da atuação do Tribunal do Júri,
importando em verdadeira violação ao contido na alínea "d" do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição
Federal, e , por consequência, aos incisos XXXVII e LIII, ambos do mesmo dispositivo, c/c o art. 8º, item 1,
da Convenção Americana de Direitos Humanos (princípio do juiz natural), invocando, ainda, os princípios
da isonomia (art. 5º, caput, da Constituição Federal), do Estado Democrático de Direito, da ampla defesa
e contraditório e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, caput, e inciso III, da Constituição Federal).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/08/2021 00:01:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218176971c
5. Com a invocação dos mencionados preceitos constitucionais, salienta a impetrante que se está diante
de um conflito de disposições constitucionais, argumentando que de um lado, há norma posta que
consagra a instituição do Júri, a qual integra o rol das garantias fundamentais e, portanto, é intangível ao
gozar da condição de cláusula pétrea (art. 60, § 4º, inciso IV, da Constituição Federal), e, de outro, a
competência da Justiça Militar da União, a qual é definida ex vi legis por meio da edição do Código Penal
Militar, garantindo o julgamento dos crimes dolosos contra a vida pela Justiça Castrense (art. 9º do CPM).
6. Nesse contexto, articula a impetrante que a competência do Tribunal do Júri para julgamento de crimes
dolosos contra a vida, "prima facie, não poderia ser contraposta pela regulamentação da lei
infraconstitucional, no caso, o Código Penal Militar, ainda que em obediência a um comando
constitucional", devendo-se levar em conta a doutrina do Princípio da Concordância Prática ou da
Harmonização, segundo o qual os bens jurídicos constitucionais deverão existir de forma harmônica e, na
hipótese de eventual conflito entre eles, deve o aplicador da lei evitar o sacrifício de um princípio em
detrimento a outro. Nessa mesma linha, invoca o Princípio da Unidade da Constituição, pelo qual as
normas constitucionais não devem ser vistas de maneira isolada, mas, sim, interpretadas em sua
globalidade.
7. Ao mesmo tempo que argumenta que, em se tratando de delito de homicídio praticado por civil
contra militar, "a desconsideração da competência do Tribunal do Júri no caso não atende à melhor
hermenêutica constitucional", a impetrante acrescenta que se encontra pendente de julgamento, no
âmbito da Suprema Corte, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5901, na qual está sendo
questionada a constitucionalidade do art. 9º, § 2º, do CPM, com a redação dada pela Lei nº 13.491, de 13
de outubro de 2017, ou seja, sobre a competência da Justiça Militar para processar e julgar
crimes dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil.
8. Enfim, ao trazer a discussão sobre a supressão de instância e da violação ao princípio da ampla defesa
e do contraditório, entende a impetrante que o afastamento peremptório do julgamento popular, nesse
caso, implica esvaziamento de garantia constitucional sem que assim tenha previsto o legislador
constituinte, ponderando que, mesmo sendo adotada a ritualística do Júri na Justiça Militar da União, o réu
não teria acesso ao recurso especial de competência do colendo Superior Tribunal de Justiça. E, por isso,
acredita que haverá comprometimento do julgamento, uma vez que o civil será julgado em grau de
recurso por Oficiais Militares, a par de estarem investidos na função judicante, podendo haver, sem
embargo de ponderação em sentido contrário, a existência de um sentimento de corpo a proteger os
pares, de forma a comprometer a imparcialidade do juízo. Por essas razões, formulou os seguintes
pedidos, in litteris:
"(...).
4. DOS PEDIDOS
Ante o exposto, requer-se:
a) seja concedida a ordem liminar de suspensão da presente Ação Penal até a decisão
final sobre a competência para o julgamento do feito, bem como, seja declarada a
incompetência da Justiça Militar da União para o processamento e julgamento do
presente feito, com o consequente deslocamento dos autos para a Justiça Comum, nos
termos do art. 5º, incisos XXXVII, XXXVIII, LIII e LV da Carta da República, bem assim do
art. 8, 1, do Pacto de São José da Costa Rica;
b) sejam colhidas as informações da autoridade coatora e determinada a intimação do
membro do Ministério Público Militar para que atue como fiscal da lei;
c) a intimação do órgão da Defensoria Pública da União com atribuição perante esta
Egrégia Corte de modo a viabilizar o acompanhamento de todos os atos processuais e
eventual sustentação oral;
d) seja concedida, em definitivo, a ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar, de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/08/2021 00:01:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218176971c
modo a determinar a suspensão da presente Ação Penal até a decisão final sobre a
competência para o julgamento do feito, bem como a declaração de incompetência da
Justiça Militar da União para o processamento e julgamento do presente feito, com o
consequente deslocamento dos autos para a Justiça Comum, nos termos do art. 5º,
incisos XXXVII, XXXVIII, LIII e LV da Carta da República, bem assim do art. 8, 1, do Pacto
de São José da Costa Rica;
e) sejam expressamente prequestionados os dispositivos constitucionais acima
elencados.
(...)."
9. Por meio da Decisão de 5/4/2021, indeferi o pedido de liminar, ante a ausência dos requisitos
ensejadores da concessão da medida excepcional (Evento 5).
10. Em resposta ao pedido de informações, o Dr. SIDNEI CARLOS MOURA, Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, esclareceu, in litteris:
"(...)
1) O Ministério Público Militar (MPM) ofereceu denúncia contra o nominado, por incurso no
art. 205, § 2º, inciso IV, do Código Penal Militar, tendo sido recebida no dia 19/10/2019
(evento 1).
2) A Defensoria Pública da União (DPU), por meio de petição, requereu que fosse
reconhecida a incompetência da Justiça Militar para julgamento do feito, a fim de que
fosse deslocado para a Justiça Federal, para constituição de Júri (evento 11), tendo este
Magistrado despachado para que se aguardasse a citação do acusado, pois, na ocasião, o
órgão da DPU era parte ilegítima para se manifestar no feito (evento 14).
3) O ato de inquirição de testemunhas arroladas na exordial, designado para o dia
11/12/2019, foi retirado de pauta, em virtude de, na proximidade do dia da sessão, o réu
ainda não ter sido citado. Ademais, foi determinado que se aguardasse, por 20 (vinte)
dias, o cumprimento de novas diligências realizadas pelo MPM, para fins de localizar o
acusado (evento 24).
4) Após transcorrer o prazo concedido, sem respostas às diligências requisitadas, o órgão
ministerial se manifestou pelo reconhecimento da competência da JMU, para atuar no
processo, e também pelo emprego do procedimento do Tribunal do Júri perante a Justiça
Militar da União. Na ocasião, aditou a denúncia quanto à capitulação do crime, em tese,
praticado pelo acusado, nos seguintes termos: "onde se lê na denúncia 'artigo 205, § 2º,
inciso IV, do Código Penal Militar', deve ser lido "artigo 121, § 2º, inciso VII, do Código
Penal comum (homicídio qualificado funcional) c/c art. 9º, II e III, d, do Código Penal
Militar, com a redação dada pela Lei 13.491/2017". Ao final, requereu que aguardasse,
por mais 30 (trinta) dias, para que as diligências efetuadas fossem cumpridas (evento
32).
5) O aditamento da denúncia foi recebido e determinado que se aguardasse o prazo
requerido pelo MPM, para cumprimento de diligências, findo o qual ficou consignado que
seriam apreciados os pedidos formulados pela DPU (evento 11) e pelo MPM (evento 32, 1-
COTA, item 1), em especial no que se referiria à adoção do rito do Tribunal do Júri (evento
34).
6) Após a renovação dos prazos concedidos, foram cumpridas e juntadas ao feito as
diligências efetuadas, constatando o MPM que o acusado não se encontra custodiado nas
unidades carcerárias destinatárias das requisições ministeriais, motivo pelo qual requereu
a sua citação por edital (evento 61). Todavia, com a finalidade de se esgotarem as

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/08/2021 00:01:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218176971c
possibilidades de se encontrar o réu, foi determinada, por despacho, a requisição de
informações acerca do seu endereço atualizado junto às concessionárias públicas (evento
64 e 80).
7) Assim, foram juntadas algumas diligências cumpridas (evento 80). Dessa forma,
mediante despacho, foi determinado que a audiência inaugural seria designada, com a
derradeira tentativa de encontrar o acusado, agora no novo endereço e telefone (evento
78) ou outro que, eventualmente, surgisse, tendo em vista as diligências em andamento
(evento 82).
8) A DPU requereu que se analisasse o pedido formulado de reconhecimento da
incompetência da Justiça Militar, para julgar o feito (eventos 40 e 86). Intimado, o MPM foi
contrário ao requerimento defensivo (evento 91).
9) Por meio de pronunciamento judicial, foi deferido o pedido formulado pelo
MPM (evento 32), adotando-se, para o presente processo, o procedimento
relativo aos processos de competência do Tribunal do Júri (CPP, Art. 406 a 497),
com a aplicação, inclusive, do Art. 366 do CPP no caso de citação do acusado
por edital, acrescentando-se que os requerimentos defensivos ainda não foram
apreciados, pois, tecnicamente, a DPU ainda não integra a presente ação penal,
uma vez que o acusado não foi citado, e, portanto, não se manifestou sobre a
necessidade de assistência judiciária gratuita. Nesse contexto, foi determinada
a citação do acusado e designado o dia 3/5/2021, às 13h30, para fins de serem
inquiridas as testemunhas arroladas na denúncia, pelo sistema de
videoconferência (evento 93).
10) Por fim, ao tomar ciência do despacho acima, a DPU requereu a aplicação do art. 366
do CPP e, alternativamente, a suspensão do ato até a tomada de atos presenciais (evento
103). Por meio de despacho, foi determinado que se aguarde a audiência
designada, ocasião em que será analisada a possibilidade de aplicação do Art.
366 do CPP, se for o caso (evento 106).
(...).". (Evento 11.)
11. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo parecer subscrito pela ilustre
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Drª. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, a qual arguiu a preliminar de não
conhecimento, para que fosse negado seguimento ao presente writ por entender que está demonstrada a
ausência de ameaça ao status libertatis do paciente; que a ausência de prévia manifestação da instância
de piso sobre a questão da incompetência dessa JMU, para processar e julgar Ação Penal Militar nº
7001361-46.2019.7.01.0001, pode configurar clara supressão de instância, caso este Tribunal analise
antecipadamente essa antes daquele juiz natural; e que o Habeas Corpus "não mereceria ser conhecido,
porquanto utilizado pela DPU como como sucedâneo de recurso apropriado e legalmente previsto no art.
516, alínea "e", do CPPM, qual seja o Recurso em Sentido Estrito". No mérito, pugnou pela denegação da
ordem de Habeas Corpus, arrematando, in litteris:
"(...) o homicídio qualificado funcional, previsto no art. 121, § 2º, inciso VII, do Código
Penal comum c/c art. 9º, II e III, alínea d, do Código Penal Militar (com a redação dada
pela Lei 13.491, de 2017), imputado ao paciente é indene de dúvida da competência
dessa Justiça Castrense, como bem fundamentado no r. Decisum que negou o pleito
liminar (...).". (Evento 13).
É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/08/2021 00:01:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218176971c

VOTO

Verifico que os autos desafiam a discussão sobre a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar (PGJM).
Preliminar de não conhecimento
2. Como foi relatado, a PGJM arguiu a preliminar de não conhecimento por entender que deve ser negado
seguimento ao presente writ, ante a demonstração de ausência de ameaça ao status libertatis do paciente,
bem como para que seja evitada a supressão de instância, uma vez que o Juízo a quo ainda não se
manifestou sobre a questão da incompetência desta JMU, para processar e julgar Ação Penal Militar nº
7001361-46.2019.7.01.0001. Além disso, a PGJM consignou que Habeas Corpus não mereceria ser
conhecido, uma vez que foi utilizado como sucedâneo de recurso apropriado e legalmente previsto no art.
516, alínea "e", do CPPM, qual seja o Recurso em Sentido Estrito.
3. Assiste razão à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
4. É importante registrar que pendia de análise, perante o Juízo a quo, o requerimento do Ministério Público
Militar, concernente ao pedido para que seja, no âmbito desta Justiça castrense, empregado o
procedimento do Tribunal do Júri, com rito bifásico e, em caso de pronúncia, que o conselho de sentença
seja formado por civis sob a presidência do juiz togado (Evento 32 do Processo de origem), bem assim do
requerimento da Defensoria Pública da União, para que seja acolhido o pedido de incompetência da Justiça
Militar da União para processamento de crimes dolosos contra a vida, mediante deslocamento do feito para
a Justiça comum, sob pena de violação da garantia constitucional de constituição do Tribunal do Júri
(Evento 40 do Processo de origem).
5. Tais requerimentos foram objetos do conteúdo do Despacho exarado pelo Dr. SIDNEI CARLOS MOURA,
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que acolheu o pedido do Órgão
ministerial, definindo que a competência será do colegiado (Conselho Permanente de Justiça), para
processar e julgar crime doloso contra a vida praticado por civil contra militar federal que esteja atuando
em função de natureza militar (art. 9º, inciso III, alínea "d", do CPM), mediante o procedimento
relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri previsto nos art. 406 a 497 do CPP
(em atendimento ao art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal). E, em relação
ao requerimento da DPU, entendeu que esse só seria apreciado após o aperfeiçoamento da
relação jurídica processual, sob o argumento de que o ora paciente ainda não tinha sido citado.
Seguem os seguintes fragmentos do Despacho de que ora se trata, in litteris:
"(...)
Da aplicação do procedimento do Tribunal do Júri na Justiça Militar da União:
Desde algum tempo se verifica que o mundo jurídico vem vivenciando um movimento
apelidado de 'constitucionalização do processo penal', onde se percebe que o documento
fundamental de uma sociedade acaba por estabelecer uma série de garantias processuais
penais que, por um lado, regulamentam a forma como o Estado exercita seu direito de
punir (devido processo legal formal), e, por outro, servem como verdadeiro escudo
protetivo para que a atuação desse mesmo Estado não se dê de forma abusiva,
assegurando à sociedade que a aplicação de uma sanção criminal só ocorra após o
transcurso de um processo justo e equilibrado (devido processo legal material).
Uma dessas garantias processuais penais está estampada no Art. 5º, inciso XXXVIII, letra
"d", da Constituição Federal, a qual prevê a competência do Tribunal do Júri para
julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/08/2021 00:01:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218176971c
Apesar do que o nome possa levar a entender, o Tribunal do Júri não é, tecnicamente, um
órgão do Poder Judiciário, já que não está previsto no Art. 92 da Constituição Federal,
sendo, mais, um procedimento regulado pelo Código de Processo Penal
(Procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri),
podendo ser aplicado tanto na Justiça Comum (estadual ou federal), como na
Justiça Especializada (militar, pois somente esta poderia julgar, também, um
crime doloso contra a vida).
Sendo assim, por vontade do legislador constituinte originário, os crimes dolosos
contra a vida devem ser submetidos a julgamento por um colegiado, sendo este
formado por pessoas que não utilizem o conhecimento técnico-jurídico para
embasar suas decisões (íntima convicção).
Trata-se de cláusula constitucional de natureza pétrea, a ser seguida por toda a
legislação infraconstitucional, a qual aceita como exceção apenas aquelas situações em
que o próprio legislador constituinte entendeu que o crime, mesmo que doloso contra
vida, devesse ser julgado por órgão especial em razão da natureza da função
desempenhada pelo agente (prerrogativa de função), o que ocorre, por exemplo, com o
Presidente da República (CF, Art. 102, I, letra "b") ou com os governadores de Estado (CF,
Art. 105, I, letra "a).
De se salientar que, mesmo nos casos de agentes que sejam autoridades com
prerrogativa constitucional de função, o julgamento do crime doloso contra a vida
é realizado através de um colegiado, preservando, ao menos nessa parte, a
ideia geral do Júri.
Outra exceção à regra geral encontrávamos, de forma plena, no Art. 124 da Constituição
Federal, o qual prevê como competência da Justiça Militar da União o julgamento dos
crimes militares, quer eles sejam dolosos contra a vida ou não, utilizando-se, para tanto,
as disposições do Código de Processo Penal Militar.
Isto ocorria porque todo crime militar que fosse doloso contra vida acabava por ser
julgado na Justiça Militar da União por um órgão colegiado, o Conselho de Justiça, o qual é
formado por um juiz togado e quatro Oficiais das Forças Armadas, sendo que estes não
utilizam o conhecimento técnico-jurídico para embasar suas decisões (juízes leigos).
Como se pode notar, a ideia geral do legislador constituinte originário estava preservada,
já que o crime doloso contra a vida estava sendo julgado por um colegiado e com base,
em quase na totalidade dos membros, em íntima convicção.
Ocorre que, com a edição da Lei nº 13.774/18, a Lei 8.457/92, que regulamenta
a Justiça Militar da União, acabou por alterada, passando a prever que a
competência para processo e julgamento do civil que praticar crime militar,
quer este seja doloso contra a vida ou não, seria do Juiz Federal da Justiça
Militar, de forma monocrática (Art. 30, I-B).
Em função desse novel entendimento, caso se utilizasse o Código de Processo Penal
Militar para regulamentar o procedimento do crime doloso contra a vida praticado por
civil contra agente militar atuando em função de natureza militar (CPM, Art. 9º, inciso III,
letra "d"), acabaríamos indo de encontro ao valor imposto constitucionalmente em
relação a este tipo específico de crime, culminando com um julgamento monocrático (que
seria o único no país) e com base em conhecimento técnico-jurídico, já que realizado por
um Juiz Federal, à revelia, portanto, de tudo que foi pensado pelo legislador constituinte
originário.
Por essa razão e em nome da máxima efetividade das normas constitucionais, quando se
trata de crime doloso contra a vida praticado por civil contra militar federal que esteja

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/08/2021 00:01:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218176971c
atuando em função de natureza militar (CPM, Art. 9º, inciso III, letra "d"), a única forma
de se atender às determinações e aos valores estampados em nosso Texto
Maior é processando e julgando o agente perante a Justiça Militar da União (em
atendimento ao Art. 124 da CF/88) sob a égide do Procedimento relativo aos
processos da competência do Tribunal do Júri previsto nos Art. 406 a 497 do
CPP (em atendimento ao Art. 5º, inciso XXXVIII, letra "d", da CF/88).
Em razão de todo o exposto:
Defere-se o requerimento formulado pelo MPM (evento 32), adotando-se, para
o presente feito, o Procedimento relativo aos processos de Competência do
Tribunal do Júri (CPP, Art. 406 a 497) com aplicação, inclusive, do Art. 366 do
CPP no caso de citação do acusado por edital.
Deixa-se, ao menos por ora, de apreciar os requerimentos formulados pela DPU (evento
40), pois, tecnicamente, ainda não integra o presente feito, uma vez que o acusado ainda
não foi citado e, por essa razão, ainda não indicou defensor ou requereu assistência
judiciária gratuita.". (Evento 93 do Processo de origem) (Grifos nossos.)
6. Aliás, é oportuno registrar que o paciente já foi citado por edital e o Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, com a aquiescência do Ministério Público Militar e da Defensoria Pública
da União, decidiu, em 3/5/2021, pela suspensão da Ação Penal Militar nº 7001361-46.2019.7.01.0001 e da
prescrição, na forma do art. 366 do CPP (Evento 125 do Processo de origem), e, em 16/5/2021, decidiu
acolher o pedido do Ministério Público Militar, para que seja incluída, perante a Polícia Federal, a restrição
ao tráfego internacional em relação ao paciente, ocasião em que o referido magistrado determinou que as
autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do País informe àquele Juízo, de forma imediata, qualquer
tentativa do acusado dirigida a se ausentar do território nacional por meio de vias que tenham controle
(Evento 139 do Processo de origem).
7. Apesar das últimas medidas tomadas pelo citado magistrado, vê-se, pois, que alcança relevância a
preliminar de não conhecimento do presente Habeas Corpus, na forma arguida pela douta Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, não só porque não houve interposição de Recurso em Sentido Estrito, na forma do
art. 516, alínea "e", mas porque ainda pende de análise o requerimento da Defensoria Pública
da União perante o Juízo a quo.
8. Em virtude disso, percebe-se que não há dúvida de que o enfrentamento do mérito do presente writ
configurará uma clara supressão de instância, conforme entende a nossa Suprema Corte, naqueles casos
em que os autos informam que a matéria ainda não foi apreciada nesta Instância superior, o mesmo
ocorrendo em relação a este Tribunal, quando a questão também não foi debatida perante a 1ª Instância
da Justiça Militar da União, de acordo com os seguintes precedentes, in litteris:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 251 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME PRATICADO POR CIVIL. CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA
CASTRENSE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR FEDERAL E DE VÍCIO NA
COMPOSIÇÃO DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. QUESTÕES NÃO
SUBMETIDAS AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA JUSTIÇA MILITAR. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Inexistindo prévia manifestação do Superior Tribunal Militar sobre a matéria de fundo
da impetração, a apreciação da alegada incompetência da Justiça Militar e de vício na
composição do Conselho Permanente de Justiça importa em inadmissível supressão
de instância, não admitido em habeas corpus. Jurisprudência desta Corte.
2. Habeas corpus não conhecido.".
(HC 110117, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14/5/2013, PROCESSO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/08/2021 00:01:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218176971c
ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 27-5-2013 PUBLIC 28-5-2013); (Grifos nossos.)

"EMENTA: HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO PROFERIDO PELO
MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO PRÓPRIO. INCOMPETÊNCIA.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. CONSELHO JULGADOR. CIVIL. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
1. Não se conhece de Habeas Corpus quando, contra Despacho de magistrado de
Primeira Instância, há suscetível recurso no Código de Processo Penal Militar.
2. Ocorre supressão de instância quando a matéria acerca da competência do
Conselho Julgador para processar e julgar Civil sequer foi apreciada pelo Juízo a
quo.
Ordem não conhecida. Decisão por maioria.".
"Habeas Corpus nº 7000663-07.2018.7.00.0000, Relator do Acórdão: ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, Decisão publicada no DJe de 5/11/2018). (Grifos nossos.)
9. Portanto, ganha força a tese da douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar ao arguir, preliminarmente, o
não conhecimento do presente writ, sob pena de configurar supressão de instância, caso esta Corte decida
dirimir a questão da incompetência dessa JMU, para processar e julgar Ação Penal Militar nº 7001361-
46.2019.7.01.0001.
Ante o exposto, acolho a preliminar, arguida pela douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de não
conhecimento do Habeas Corpus.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/08/2021 16:41:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d51653b4
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

HABEAS CORPUS 7000244-79.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
PACIENTE: BRUNO SILVA SOUZA, Civil.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª
CJM.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencido quanto à preliminar de não conhecimento, divergindo da doutra maioria,
pelos motivos que passo a expor.

Em primeiro lugar, é assente na doutrina e na jurisprudência que o Habeas Corpus pode
ser utilizado em situações que não atinjam diretamente o status libertatis do Paciente,
mas que possa colocar em risco futuro a sua liberdade ou quando caracterize violação
aos direitos fundamentais da pessoa humana, como por exemplo, maculem o devido
processo legal e o Princípio do Juiz Natural, como alegado na espécie.

Quanto à alegação de supressão de instância, saliento que o Juízo a quo apreciou
indiretamente a competência da Justiça Militar da União e decidiu pela aplicação ao feito
do Procedimento do Júri, previsto no Código de Processo Penal (CPP). Conforme
ponderou ao justificar a aplicação do Júri nesta Justiça Especializada:

"De se salientar que, mesmo nos casos de agentes que sejam
autoridades com prerrogativa constitucional de função, o julgamento do
crime doloso contra a vida é realizado através de um colegiado,
preservando, ao menos nessa parte, a ideia geral do Júri.
Outra exceção à regra geral encontrávamos, de forma plena, no Art.
124 da Constituição Federal, o qual prevê como competência da
Justiça Militar da União o julgamento dos crimes militares, quer
eles sejam dolosos contra a vida ou não, utilizando-se, para tanto, as
disposições do Código de Processo Penal Militar.
Isto ocorria porque todo crime militar que fosse doloso contra vida
acabava por ser julgado na Justiça Militar da União por um órgão
colegiado, o Conselho de Justiça, o qual é formado por um juiz togado e
quatro Oficiais das Forças Armadas, sendo que estes não utilizam o
conhecimento técnico-jurídico para embasar suas decisões (juízes leigos).
Como se pode notar, a ideia geral do legislador constituinte originário
estava preservada, já que o crime doloso contra a vida estava sendo
julgado por um colegiado e com base, em quase na totalidade dos
membros, em íntima convicção.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/08/2021 16:41:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d51653b4
Ocorre que, com a edição da Lei nº 13.774/18, a Lei 8.457/92, que
regulamenta a Justiça Militar da União, acabou por alterada, passando a
prever que a competência para processo e julgamento do civil
que praticar crime militar, quer este seja doloso contra a vida
ou não, seria do Juiz Federal da Justiça Militar, de forma
monocrática (Art. 30, I-B).
Em função desse novel entendimento, caso se utilizasse o Código de
Processo Penal Militar para regulamentar o procedimento do crime doloso
contra a vida praticado por civil contra agente militar atuando em função
de natureza militar (CPM, Art. 9º,inciso III, letra d"), acabaríamos indo de
encontro ao valor imposto constitucionalmente em relação a este tipo
específico de crime, culminando com um julgamento monocrático (que
seria o único no país) e com base em conhecimento técnico-jurídico, já
que realizado por um Juiz Federal, à revelia, portanto, de tudo que foi
pensado pelo legislador constituinte originário.
Por essa razão e em nome da máxima efetividade das normas
constitucionais, quando se trata de crime doloso contra a vida
praticado por civil contra militar federal que esteja atuando em
função de natureza militar (CPM, Art. 9º, inciso III, letra "d"), a
única forma de se atender às determinações e aos valores
estampados em nosso Texto Maior é processando e julgando o
agente perante a Justiça Militar da União (em atendimento ao
Art. 124 da CF/88) sob a égide do Procedimento relativo aos
processos da competência do Tribunal do Júri previsto nos Art.
406 a 497 do CPP (em atendimento ao Art. 5º, inciso XXXVIII,
letra "d", da CF/88)". (Grifos nossos.)

Assim, não me parece que o enfrentamento do tema foi postergado pelo Magistrado,
mas sim, que a matéria competencial encontra-se devidamente imbrincada com a
aplicação do rito do Júri nesta Justiça Especializada.

Assim, se compreendeu no Voto da Apelação 254-78.2013.7.01.0201, de Relatoria do
Ministro José Coêlho Ferreira:

"[...] I - PREMILINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA NÃO
APLICAÇÃO DO RITO DO JÚRI. CONFLITO ENTRE DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS, ART. 5o, INCISO XXXVIII, ALÍNEA "D ", E ART. 124 DA
CRFB/88. PRINCÍPIOS DA CONCORDÂNCIA PRÁTICA E DA UNIDADE DA
CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (ART. 5o, XXXVII E LIII, DA
CRFB/88 C/C O ART. 8, 1, DO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA), DA
ISONOMIA (ART. 5, CAPUT, DA CRFB/88), DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE
DIREITO E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. Io, C APU T, E
INCISO III, DA CRFB/88).
II - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR E REMESSA DOS
AUTOS À JUSTIÇA COMUM, PARA A APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DO
JÚRI.
3. Verifica-se tratar-se de duas preliminares imbricadas, ao passo que a
solução de uma afasta a outra, sendo que ambas dependem da análise
de competência, de modo que devem ser analisadas em um só bojo
argumentativo."

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/08/2021 16:41:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d51653b4

Ademais, a matéria suscitada pela Defesa é cognoscível a qualquer tempo e em
qualquer instância, razão pela qual não há supressão de instância no caso concreto.

Frise-se que o julgado citado pelo Parquet, de minha Relatoria, refere-se à ausência de
prévia manifestação das instâncias precedentes sobre a questão de fundo da
impetração, o que incorreria em ofensa constitucional do juiz natural. Ou seja, no citado
julgado, justifica-se que "há impedimento do exame aprofundado de provas em sede de
Habeas Corpus" e que "a observação da atipicidade ou da ausência de justa causa deve
ser configurada de plano, sem necessidade de se invadir a competência da instância a
quo". Tal Acórdão não se aplica ao caso em análise, como já afirmado acima.

Além disso, em virtude de o Réu não ter sido encontrado para fins de citação, o Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar determinou a aplicação do art. 366 do CPP, razão
pela qual o andamento do processo foi suspenso, bem como sua prescrição. Exigir que
se aguarde o Juiz singular se pronunciar sobre a competência, nessa hipótese de
suspensão em primeira instância, é engessar a persecução penal, e não me parece
medida razoável.

De toda forma, o Tribunal já teve conhecimento da questão competencial por meio do
Writ. É ilógico aguardar a matéria ser novamente apreciada pelo Juízo a quo, para
somente então essa Corte rever a questão, que, por sinal, já se encontra sedimentada
pela jurisprudência.

Conforme o art. 504, parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar (CPPM):

A nulidade proveniente de incompetência do juízo pode ser declarada a
requerimento da parte ou de ofício, em qualquer fase do processo.

Ante o exposto, deixo de acolher a preliminar de "não-conhecimento" por supressão de
instância, conforme suscitou a douta PGJM.

Brasília-DF, 5 de agosto de 2021.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz